Tribunal: TJDFT
Processo: 0742607-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.349 DA RG. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO PELA ADI 7.435. PENDENTE MANIFESTAÇÃO DO STF. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DE REGRA DO STJ. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face do acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, reformando em parte a resp. decisão tão somente para afastar o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta omissões, erros e contradições na análise dos dispositivos legais que regem a matéria em apreciação, se prospera a solicitação para que o cumprimento de sentença seja suspenso pelo Tema 1.349 da repercussão geral e pela ADI 7.435, bem assim se é caso de instaurar incidente de inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, erro ou omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica contrariedade ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, impende registrar que a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no mencionado inciso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda forma, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
7. Relativamente ao art. 489, II e § 1o, incs. II e IV, do CPC, a despeito de a figura do prequestionamento prescindir de expressa manifestação do julgador acerca do dispositivo legal contrariado, convém lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a inexistência de afronta quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; art. 93, IX. CPC, art. 489, II e § 1o, II e IV; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 339 e 1.349. STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.